Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716587-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AUGUSTA JULIA DA SILVA NETA, GEDIEL GOMES DA COSTA AGRAVADO: FERREIRA PINTO, CORDEIRO, SANTOS E MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO O comprovante de pagamento (id 46301430 – p. 2) não confere com a representação numérica do código de barras da “Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento” (p. 1). Assino aos agravantes prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR